Tribunal: STF
Processo: ARE 1008866
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Dirigente sindical escolhido para representar interesses da categoria econômica. Ausência de estabilidade sindical. 3. Matéria infraconstitucional Prescrição. 4. Controvérsia decidida com base no conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279. 5. Agravo regimental não provido.